Tribunal: TJSP
Processo: 0014968-63.2009.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. POSSE COM ANIMUS DOMINI LONGEVA E PACÍFICA. ÁREA NA QUAL OS RECORRENTES ESTABELECERAM MORADIA SUA E DOS DESCENDENTES, TORNANDO-A PRODUTIVA. SUPOSTA INSERÇÃO DO IMÓVEL EM TERRAS DEVOLUTAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE AÇÃO DISCRIMINATÓRIA E/OU REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO PROVIDA.